Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. NEXO CAUSAL. TRANSAÇÕES REITERADAS. BLOQUEIO PREVENTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Cível da Ceilândia, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré ao ressarcimento de R$ 6.244,68 (seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente a transações realizadas por terceiros na conta da autora, sem sua autorização.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de reparação civil. Narrou que firmou com a empresa recorrente contrato de prestação de serviços bancários de movimentação de conta corrente. Pontuou que em 05/09/2022 tomou conhecimento de que foram realizados 19 (dezenove) saques clandestinos, perfazendo um total de R$ 49,72 (quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) e uma transferência no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). A instituição requerida justificou que só a autora tinha acesso à conta e que os valores foram creditados para terceiros não havendo como recuperá-los.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45551044). Sem contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva da recorrente e na ausência de responsabilidade civil, decorrente de culpa exclusiva de terceiro e da parte.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou, em preliminar, que não houve falha no seu sistema de segurança ensejadora da fraude, mas que os dano decorreu de culpa da autora, que passou seus dados para terceiros. Defendeu que não deve figurar no polo passivo desta ação, por não ser titular dos interesses em conflito. Quanto ao mérito, asseverou que não houve acesso indevido à conta da autora, pois não houve troca dos dados de acesso, tais como o IP, no período da invasão. Pontuou que agiu conforme o esperado, cancelando o empréstimo efetuado na conta da recorrida. Requereu que caso não seja este o entendimento, que se realize prova pericial no computador da autora. Ressaltou que emprega técnica de segurança para proteção de dados. Ressaltou que não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano experimentado pela recorrida, não detendo responsabilidade pelos fatos. Aduziu que os contratos de empréstimos realizados foram celebrados mediante apresentação de documento, através da plataforma do usuário, não havendo defeito na prestação do serviço. Ao final, requereu o recebimento do recurso para que seja extinta a ação ante a sua ilegitimidade passiva, ou não sendo este o entendimento, que se afaste a condenação ao ressarcimento pelos danos materiais.
7. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. No caso em apreço, a conta bancária na qual ocorreu a fraude é vinculada à recorrente, portanto, integrante da cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A recorrente em sede de Recurso Inominado confirma a existência da fraude. A controvérsia cinge-se se houve ou não falha na prestação do serviço de segurança do sistema apta a ensejar os prejuízos sofridos pela autora. Conforme documento de ID 4551027 (págs. 03-04), ocorreram 19 (dezenove) transferências de mesmo valor (R$ 49,72), de forma sequencial, e uma de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), o que é forte indicativo de transações mediante fraude. Era dever da recorrente entrar em contato com a autora para averiguar a idoneidade de tais movimentações, pois extrapolaram a normalidade. Não há nos autos comprovação de que houve tal cuidado. A ausência de troca de dados pessoais e IP não configura elemento ensejador da quebra do nexo causal. Não houve rompimento do nexo causal.
9. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, que somente será afastada na hipótese de rompimento do nexo causal.
10. Os empréstimos realizados foram cancelados pela própria instituição financeira ré, não integrando o objeto do presente recurso.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.